Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-70.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001517-70.2019.8.11.0003
Embargante: Silvio Ferreira Arantes Junior
Embargado: BRDU SPE Vermont Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Silvio Ferreira Arantes Junior, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face da decisão que inadmitiu o recurso especial interposto pela embargada (id 102875472).
O embargante sustenta, em síntese, que o decisum embargado “restou silente no tocante à fixação de honorários sucumbenciais , motivo pelo qual, smj, a decisão em questão revela-se omissa”.
Assevera que por se tratar de “decisão terminativa de mérito, cuja decisão já havia sido negada na origem, portanto, revela -se ululante à aplicação dos honorários sucumbências, consoante princípio da causalidade”.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que “recorrida condenada ao pagamento de honorários à base de 20% do valor real da causa, bem como as despesas e custas processuais”.
Recurso tempestivo (id 104297452).
A parte embargada se manifestou na petição id 105340472.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Com efeito, o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, prevê que os honorários sucumbenciais podem ser majorados por ocasião do julgamento do recurso, senão vejamos:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (g.n.)
O juízo de admissibilidade recursal, contudo, é a aferição do preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos e, uma vez atendidos, remete-se o recurso para a instância superior para a análise do mérito, ou seja, para seu efetivo julgamento. Nota-se, portanto, que a decisão de admissibilidade não decide a questão jurídica em debate, o que impede a verificação da sucumbência.
Assim, não há falar em arbitramento dos honorários recursais, tendo em vista que o deferimento deste pedido exige o julgamento do recurso, ou seja, um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Frise-se, por oportuno, que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é precário, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, caso haja a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, proceder não só ao exame definitivo de admissibilidade, bem como proferir julgamento, ocasião em que deliberará sobre o pedido de fixação dos honorários recursais ou, eventualmente, decidirá sobre a inversão da sucumbência.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.